Tribunal: TJPA
Processo: 0002352-10.2016.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002352-10.2016.8.14.0064

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS LEVI SANTANA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISAO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE HOMICIDIO PARA LESAO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – RECURSO MINISTERIAL – DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDENCIA. 1. Ainda que o órgão acusador entenda que, pelos depoimentos testemunhais, os fatos descritos, tipificam o crime de homicídio, a decisão dos jurados pela desclassificação do delito de homicídio para de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do CPB) se fundou em elementos constantes dos autos, como requerido pela defesa em Plenário, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie

Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso inconformado com a decisão do Conselho de Sentença, no Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu, que desclassificou o delito de homicídio para de lesão corporal (art. 129, § 3º do CB) em favor de Marcos Levi Santana Costa.

Consta na denúncia que no dia 17.04.2016, por volta de 22h30min o acusado, de forma livre e consciente, desferiu uma facada, na região torácica esquerda da vítima, provocando-lhe lesões que causaram sua morte.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e desclassificou o crime de homicídio para o delito previsto no art. 129, § 3º do Código Penal Brasileiro, restando, assim, condenado a pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e tendo em vista a ausência de casas de albergado, cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão, aduzindo que os elementos de prova constantes dos autos apontam a autoria delitiva do acusado na prática do delito de homicídio simples, devendo este ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, por ter sido a decisão manifestamente contraria às provas dos autos.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão soberana do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal para que seja anulada a sentença que condenou o apelado no delito previsto no art. 129, § 3º do CPB, por ser manifestamente contraria às provas dos autos e assim submetido a novo julgamento perante o Júri.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, no IP n. 198/2016.000043-1, informa que os fatos ocorreram no dia 17.04.2016, sendo que apenas no dia 25.04.2016, a sra. Maria Eunice Monteiro Santana, companheira do ofendido, registrou boletim de ocorrência, momento em que se iniciaram as investigações, ressaltando o Delegado, responsável pelo caso, que ao se deslocar ao local do delito não haviam mas vestígios e evidencias substanciais da prática criminosa, o que tornou o local do crime inidôneo, no entanto, colheu depoimentos testemunhais presenciais do fato, os quais apontaram o ora apelado como autor do delito.

O SGT/PM Eurico Guarani Quadros Castelo Branco disse “
que no dia 17.04.2016, por volta de 22:30h o depoente encontrava-se na casa da polícia quando o Sr. João, pai do suspeito Marcos Levi (marquinhos), compareceu para comunicar que se próprio filho havia desferido um golpe de faca em uma pessoa do sexo masculino (...); que o depoente e o CB/PM Sandy, de imediato começaram a realizar buscas ao suspeito, que promoveram diversas diligencias, em endereços informados pelo pai do acusado, mas não o encontraram. O Sr. Joao disse que após ser lesionada, a própria vítima saiu em direção ao Posto de Saúde para buscar atendimento médico. Que soube que após uma semana do fato, a vítima veio a óbito no hospital de Bragança
”.

O Sr. Carlos da Silva Costa, conhecido como “PG”, declarou que “
no dia 17.04.2016 estava fechando seu estabelecimento quando viu o Sr. Delson passar correndo na rua com uma camisa segura no peito. Que perguntou o que tinha acontecido e aquele respondeu “porra PG teu filho me furou”. Que ele pode ver que a vítima sangrava bastante e tentava estancar o sangue com a camisa segura no peito. Que verificou que o Sr. Delson estava com sintomas de embriaguez. Que o depoente se prontificou a ir à Delegacia informar o caso aos policiais, que estes ainda fizeram buscas, mas não encontraram seu filho. Que depois dos fatos, o depoente não mas viu Marquinhos (seu filho, ora acusado) e que soube que Delson foi encaminhado para o Hospital em Bragança, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu uma semana depois
”.

O adolescente Alessandro Marques Santana, testemunha presencial dos fatos disse que “
no dia 17.04.2016, por volta de 22h, estava caminhando na companhia dos amigos Junior e Marquinhos pela rua, quando se depararam com o Sr. Delson Maria da Costa Silva e que Marquinhos falou para Junior “ei Junior qual é desse otário que esta te tirando, bora logo da uma facada nele” que júnior ficou calado e Marquinho foi tirar satisfação com Delson e Junior e Alessandro presenciaram Marquinho e Delson discutirem. O depoente e Junior se aproximaram para conter a discussão quando ouviram Delson dizer “tu tem coragem de me furar? Fura!”, que nesse momento o acusado desferiu uma facada em Delson e que Delson saiu com a mão no peito correndo e dizendo “vou caguetar vocês para polícia, conheço vocês tudinho”. Que Marquinho saiu correndo para outro rumo. Que soube depois que a vítima foi encaminhada para o hospital de Bragança, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu uma semana depois. Que percebeu sintomas de embriaguez na vítima e que após os fatos não mas viu o acusado
”.

Por fim, o Sr. Arison Junior Monteiro da Silva, , conhecido como Junior, testemunha presencial, corroborou as mesmas declarações da testemunha Alessandro Marques Santana.

Assim, diante dos fatos, o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Em Plenário do Júri, as testemunhas arroladas, mantiverem suas declarações prestadas em sede policial e o acusado alegou que não tinha intenção de matar Delson, que quis se defender das acusações que aquele fazia a sua mãe e pelo fato de que aparentava estar armado.

Na ata de fl. 407, consta que nos debates orais, a acusação pediu a condenação pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
do CPB) e a defesa pela desclassificação para o crime previsto no art. 129 do CPB com base na causa superveniente e relativamente independente (art. 13, § 1º do CP) e, subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime do art. 129, § 3º do CPB.

Aos quesitos, os jurados entenderam que a vítima foi atingida por golpes de faca de autoria do ora apelado, no entanto, ao realizar esta conduta, os jurados, entenderam, conforme quesito 5.,
que o acusado não agiu com intenção de matar
, transcrevo:

“Quesito 5. O réu MARCOS LEVI SANTANA COSTA, ao realizar a conduta descrita no primeiro quesito, agiu com intenção de matar ou assumiu o risco de produzir o resultado morte da vítima DELSON SILVA? (tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, autodefesa)”.

4 votos pelo NÃO.

É cediço, que a quebra da soberania dos vereditos somente é admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento, o que não ocorreu no caso dos autos, mormente porque, segundo consta da Ata da sentença, a defesa pediu a desclassificação para o crime do art. 129, § 3º do CPB; o acusado em seu interrogatório afirmou que não teve intenção de matar, mas de se defender e que pelas descrições dos fatos, entenderam os jurados, pela ausência de
animus necandi
.

Portanto, ainda que o órgão acusador entenda que, pelos depoimentos testemunhais, os fatos descritos, tipificam o crime de homicídio, a decisão dos jurados pela desclassificação do delito de homicídio para de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do CPB) se fundou em elementos constantes dos autos, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie (AgRg no HC n. 506.975/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares de Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 27/6/2019).

Transcrevo mais entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA N. 182/STJ. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO PROVIDO.

1. Quanto à intempestividade do recurso de apelação do Ministério Público, a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.

2.
Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

3.
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie (AgRg no HC n. 506.975/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares de Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 27/6/2019).

4. O acórdão recorrido deixou de demonstrar que a decisão dos jurados pela absolvição não se fundamentou em nenhum elemento constante dos autos, consignando apenas a existência de prova da prática delitiva, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação pelo Tribunal de origem, sob pena de ofensa à soberania dos vereditos.

5. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido para restabelecer a sentença que desclassificou a conduta.

(AgRg no REsp n. 2.005.686/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDITO. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Ao apreciar a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
2. Na hipótese, os jurados acolheram as teses defensivas de negativa de autoria e insuficiência de indícios de autoria. O Tribunal estadual, contudo, entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. Embora a Corte local haja afirmado que o veredito se afastou por completo do conjunto probatório, verifico que o órgão revisor não mencionou todas as provas dos autos, mas tão somente aquelas que corroboravam sua conclusão - inclusive, o Juízo de segundo grau se reporta apenas a elementos produzidos no inquérito policial. A tese de negativa de autoria foi arguida em plenário pela defesa, a qual arrolou testemunha, que foi ouvida, além de ter ocorrido o interrogatório do réu - elementos não analisados pelo Tribunal estadual no acórdão ora impugnado. 3.
Conclui-se, então, que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 736.469/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Assim sendo, havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão do Conselho de Sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 23/11/2023